Tribunal: STF
Processo: RHC 60405
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
1. PROCESSO PENAL. RÉU PROCESSADO DUAS VEZES POR CRIME PREVISTO NA
LEI ANTITÓXICOS (LEI N. 6.368/76) E LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS.
ABSOLVIÇÃO NUMA CONDENAÇÃO, NO OUTRO NA PENA DE CINCO ANOS DE
RECLUSÃO.
2. HABEAS CORPUS, VISANDO SUA REMOÇÃO PARA ESTABELECIMENTO
HOSPITALAR, VALENDO-SE DA ABSOLVIÇÃO, EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DE
TRATAMENTO.
3. O TRATAMENTO DEVE SER DADO AO PACIENTE EM AMBULATORIO DO PRÓPRIO
PRESIDIO, EM QUE ESTA CUMPRINDO A PENA.
4. RECURSO DE HABEAS CORPUS, A QUE SE NEGA PROVIMENTO.